Tribunal: TJES
Processo: 0012806-31.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012806-31.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA

APELADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. COMODATO. CESSÃO DE BENS PARA TERCEIRO. PERDAS E DANOS.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

P
rescreve o artigo 475, do CC/02, que
a
parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

II.
Na hipótese,
conquanto subsista
expressa vedação à cessão dos botijões fornecidos em comodato pela apelada,
o inadimplemento contratual foi confessado pela própria apelante em sua peça de contestação
, circunstância que enseja na manutenção da condenação pelas perdas e danos operacionalizada no comando sentencial.

I
II
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012806-31.2017.8.08.0048

APELANTE: COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA

APELADA: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A

JUÍZA: DRA. MARLÚCIA FERRAZ MOULIN

RELATOR:
DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto
por COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE SERRA - 3ª VARA CÍVEL, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A
(incorporada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A
)
em face de COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA, LUCIMAR PEDRO DEL PIERO, IRACI SCHWAMBACH e LUCIMAR PEDRO DEL PIERO, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a “
resolução do contrato firmado entre a empresa LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A em face de COMERCIAL DE GÁS VALE DO SOL, LUCIMAR PEDRO DEL PIERO e IRACI SCHWAMBACH, em razão do inadimplemento contratual dos requeridos
”; condená-los “
ao pagamento de perdas e danos em favor da requerente referente ao perdimento de 16 botijões P-20 e 19 botijões P-45
”, oportunidade em que também os condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do artigo 85, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em suma,
que “
não detém mais os botijões já exaustivamente relacionados, os quais estão em posse da Empresa ‘Kairós’, conforme acordado com a Apelada Liquigás.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Prefacialmente, conquanto as razões recursais sejam confusas e de difícil compreensão, conheço da irresignação em máxima consagração ao princípio da primazia da resolução do mérito, positivado nos artigos 4º e 6º, do CPC/15.

Dito isso, nota-se que a demanda foi ajuizada pela apelada com a finalidade de reaver 1000 botijões P-13, 16 botijões P-20 e 19 botijões P-45, entregues à ré/apelante em comodato, vide notas fiscais 000073177, 000073464, 000073506, 00073972, 000074472, 000085868, 000011789 e 000012251, face a rescisão contratual exercida nos termos da Cláusula 5.1, do “Contrato de Fornecimento de Produtos, Cessão de Equipamentos, Uso de Marca e Outros Pactos”, pugnando, alternativamente, pela condenação dos demandados em perdas e danos.

Constou em referido contrato, na Cláusula 3ª, que a cessão das botijas pela autora/apelada à ré/apelante ocorreria para a exclusiva utilização de comercialização de GLP pela
COMERCIAL DE GAS VALE DO SOL LTDA
, “
ficando expressamente vedada sua utilização para outros fins
” (3.1.1), com a obrigação de “
mantê-los em bom estado e assim
devolvê-los ao final do presente contrato
” (3.1.2), sendo responsabilidade da apelante a guarda, conservação e operação dos mesmos (3.2).

Não suficiente, previu-se, no instrumento contratual, na Cláusula 3.3, que “
Ao término da vigência contratual, distrato, denúncia ou resolução,
fica o REVENDEDOR (ora apelante) obrigado a devolver
, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
a totalidade dos equipamentos cedidos
(...)
”

Para além das previsões supracitadas, dispôs-se no contrato acerca da vedação de cessão ou transferência sem a prévia e expressa anuência da apelada, o mesmo aplicando-se com relação à utilização dos bens por terceiros, nos termos das Cláusulas 8.4 e 8.5.

Dito isso, prescreve o artigo 475, do CC/02, que “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
”

Na hipótese, não assiste razão à apelante em sua irresignação recursal, haja vista a expressa vedação à cessão dos botijões a ela fornecidos em comodato pela apelada, a teor das cláusulas 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 8.4 e 8.5, inadimplemento contratual que, registre-se, foi confessado em contestação, senão vejamos:

“
A Empresa COMERCIAL DE GÁS VALE DO SOL, hoje Requerida, celebrou contrato de comodato para operacionalizar as vendas da Empresa KAIRÓS DE CACHOEIRO DISTRIBUIDORA DE GÁS (...),
pois o empréstimo a Empresa ‘KAIRÓS’ não fora autorizado pela Requerida LIQUIGÁS
, haja vista que a empresa ‘KAIRÓS’ não detém qualquer vasilhame próprio.” (fl. 105)

Note-se que a própria apelante confessa a inexistência de anuência da demandante/proprietária à cessão das botijas que integram o contrato firmado entre as partes, mas, mesmo assim, optou por cedê-los à empresa KAIRÓS, ao arrepio do instrumento contratual, circunstância que enseja na manutenção da condenação pelas perdas e danos operacionalizada no comando sentencial.

Posto isto,
conheço e
nego
provimento ao recurso de apelação cível
,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 18% (dezoito por cento), nos termos dos artigos 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.